Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704764-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: IRISMAR RODRIGUES SALES DA SILVA D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão proferido no ID 48519224. Após, dê-se baixa com as cautelas legais, comunicando-se ao d. juízo de origem para as providências pertinentes. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora